Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO 1002051-86.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
TERCEIRO INTERESSADO: JHONE PEREIRA DA GAMA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de Reclamação interposta por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, nos termos do art. 105, I, “f” da CF/88; art. 13 e 18 da Lei no 8.038/90; Resolução Interna deste Tribunal n. 12/2009; art. 988 e seguintes do CPC/2015; Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, em face da EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao fundamento de que o julgado contrariou a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
O reclamante alega que há elementos para concessão do efeito suspensivo, uma vez que presentes os requisitos, em especial violação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça; o acórdão objurgado, impôs em sua fundamentação requisitos desnecessários para a honrosa aplicação da Súmula no 385, diga-se mais, requisitos estes que afrontam a própria hierarquia da súmula do STJ; não cabe aos Juízes de piso e Tribunais inferiores interpretar as súmulas criadas pelo STJ, mas tão somente aplicá-las.
Assevera que, por diversas vezes, foi reiterado nos autos que o reclamado não possuía direito a indenização por dano moral, uma vez que já estava negativado à época de inscrição da reclamante; resta nítido que quando da inscrição discutida nos autos, preexistia inscrição sendo notório que o abalo experimentado pela parte reclamada não decorre da restrição objeto da ação, portanto, resta descabido o pedido nesse sentido.
Ao final requer a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão, no mérito que seja provida a reclamação para cassar e reformar a decisão. (Id. 33550467).
O pedido liminar foi indeferido. (Id. 35632459)
O terceiro interessado não apresentou resposta. (Id. 52060986)
O Ministério Público se absteve de manifestar. (Id. 54445453)
Intimada, a reclamante efetuou o pagamento das custas processuais. (Id. 58879497)
É o relatório.
Decido.
Registro que inicialmente a reclamação foi proposta perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da reclamação e determinou a remessa para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (Id. 33550470)
O reclamante pretende a procedência da reclamação com a cassação da decisão proferida pela Egrégia Turma Recursal deste Estado, ao fundamento de que há divergência existente no Recurso Inominado n. 1000320-88.2018.8.11.0044 e a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
O artigo 988 do CPC dispõe:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Alega o reclamante que o acórdão da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que havia anotação preexistente, e por isso indevida a condenação que lhe foi imposta.
Em que pese os argumentos da reclamante, do que consta nos autos, tanto a sentença quanto o acórdão, entenderam que não havia anotação preexistente.
Dessa forma, a presente reclamação é utilizada como sucedâneo recursal, o que não é permitido.
Conquanto o reclamante embase sua pretensão na disposição do art. 988 do CPC, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria a Súmula no 385, é de se destacar que este referido Tribunal já pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017).
Por outro lado, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao pedido, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.
Conforme Resolução no. 3, de 07 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, a Reclamação perante o Tribunal de Justiça Estadual tem cabimento nos casos em que a decisão da Turma Recursal contrariar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em julgamento de demanda repetitiva ou enunciado de Súmula, bem como para garantir a observância de seus precedentes:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Desse modo, a reclamação é admitida somente nas hipóteses em que restar demonstrada a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica nestes autos.
Verifica-se que a pretensão é contra súmula do STJ, onde para lá deveria ser dirigida a referida reclamação, bem como não se encaixa na hipótese elencada no artigo 988 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que:
“A reclamação fundada no art. 105, I, ‘f’, da Constituição Federal não se presta à reforma de decisões contrárias à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. ” (Rcl 32.937/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017).
Portanto, se conclui que a pretensão do reclamante visa à reforma do acórdão, o que é inviável por esta via, tampouco se insere nas hipóteses estampadas no artigo 988 do CPC. Ademais, como já fundamentado a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, ante o inconformismo com o acórdão proferido pela e. Turma Recursal Estadual, não se admite.
Logo, tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto ao cabimento de Reclamação apenas e tão somente nas situações ali descritas, quais sejam, quando a decisão do Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso representativo da controvérsia e em enunciados das súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
A jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018).
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 105, I, f, da CF e 187 do RISTJ, a reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 2. A questão veiculada na reclamação diz respeito à desproporcionalidade do valor das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença, matéria de índole processual, que refoge do âmbito da reclamação disciplinada pela Resolução STJ 12/2009. 3. "A expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no art. 1o da Resolução/STJ no 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). 4. É imperioso observar que, acerca da desproporcionalidade do montante da multa cominatória, não há, neste Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência consolidada em Súmula nem em julgamento submetido ao rito dos repetitivos. 5. Não há sequer jurisprudência consolidada, neste Tribunal Superior, acerca do valor razoável das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM RECURSOS REPETITIVOS OU EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE - RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL INADMITIDA. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.” (Rcl 132418/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - INDEFERIMENTO LIMINAR - CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão monocrática que indefere liminarmente a reclamação constitucional ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, quando o reclamante não demonstra haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes, nos termos da Resolução no 3, de 7 de abril de 2016, do STJ.” (Ag 93401/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor dos arts. 187 do RISTJ e 988, IV, § 5o, II, do CPC/2015, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 2. No âmbito dos Juizados Especiais Federais, não é cabível reclamação diretamente contra acórdão de turma recursal ou de decisão monocrática proferida pela Presidência da TNU, pois há previsão expressa de recurso a ser examinado pela TNU, a teor do art. 14 da Lei n. 10.259/2001. Com efeito, a reclamação não deve ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt na Rcl 34.403/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018).
Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação.
Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora